Tribunal: TJSP
Processo: 2232820-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2232820-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A, é
embargada BERENICE DE FÁTIMA NOGUEIRA CASTRO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232820-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49932
2
VOTO No: 49932
EDEC.No: 2232820-59.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A.
EBDO. : BERENICE DE FÁTIMA NOGUEIRA CASTRO
NOGUEIRA
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição e erro material Análise
clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1) Alega a embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 329/332 no
tocante
à
fundamentação,
pois:
a
embargada
possui outras fontes de renda; é titular de
empresa; a embargada continuará inadimplente e
contraindo dívidas.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232820-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49932
3
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In
casu”,
a
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232820-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49932
4
não há qualquer teratologia na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
Respeitadas as afirmações da parte
embargante, este órgão julgador analisou todos
os elementos de prova e concluiu pela impenhorabilidade dos rendimentos da parte embargada.
O juízo já foi feito e é incabível o
reexame dos fatos nesta etapa do processo.
Não há vício no aresto, pois todos
os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator